Tribunal: TJDFT
Processo: 0730411-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0730411-49.2019.8.07.0001 Classe judicial: AP - Apelação Cível Apelantes: J&amp;S Perfumaria e Cosméticos Ltda Josinei Ramos da Silva Apelada: Banco do Brasil S/A D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta pela sociedade empresária J&amp;S Perfumaria e Cosméticos Ltda e por Josinei Ramos da Silva (Id. 55537898) contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará (Id. 55537887), que julgou o pedido procedente. Por ocasião da interposição do recurso os apelantes formularam requerimento de concessão de gratuidade de justiça em favor da sociedade empresária ora recorrente (Id. 55537898, fls. 3). É a breve exposição. Decido. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e a regra antevista no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/01/2018) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/02/2017) (Ressalvam-se os grifos) A concessão do benefício pretendido às pessoas jurídicas é admitida desde que seja efetivamente demonstrada a hipossuficiência econômica da entidade. Nesse sentido o enunciado no 481 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça preceitua que deve ser concedida a gratuidade de justiça à pessoa jurídica, “com ou sem fins lucrativos, que demonstre sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. No caso em exame não foram trazidos aos presentes autos, por ocasião do oferecimento da impugnação à ação monitória (Id. 55537785) e das razões recursais ora examinadas (Id. 55537898), os elementos probatórios que permitam afirmar com segurança que a sociedade empresária ora apelante não dispõe de recursos financeiros suficientes para o custeio das despesas do processo, a exemplo de extratos bancários e outros documentos semelhantes. A propósito, a certidão promanada de órgão de proteção ao crédito (Id. 56290691) não demonstra, isoladamente, a situação de hipossuficiência econômica no caso concreto, convém insistir, não permitindo a concessão dos benefícios referentes à gratuidade de justiça. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelos apelantes e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento e comprovação, nestes autos, do pagamento do valor referente ao preparo recursal em relação à sociedade empresária J&amp;S Perfumaria e Cosméticos Ltda. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 1o de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator